Tribunal: TJSP
Processo: 1003166-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – Acidente de trânsito – Batida na traseira de veículo – Colisão entre veículo de propriedade de autarquia estadual e veículo particular - Competência das C. 25a e 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça para julgamento de "ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – Acidente de trânsito – Batida na traseira de veículo – Colisão entre veículo de propriedade de autarquia estadual e veículo particular - Competência das C. 25a e 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça para julgamento de "ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte" – Artigo 5o, item III.15, da Resolução no 623/2013 - Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa dos autos às 25a e 36a Câmaras da Terceira Subseção da Seção de Direito Privado.